Tribunal: TJDFT
Processo: 0002529-44.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO para LESÕES CORPORAIS. INDÍCIOS DO DOLO HOMICIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME COMETIDO CONTRA MULHER. mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, ressaltando que não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, tendo em vista que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 1. 1. Para a absolvição sumária, é indispensável a existência de prova incontestável da incidência de circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena. Se não comprovado, de plano, que o réu praticou o crime para se defender de injusta agressão, atual ou iminente, à sua pessoa, inviável a sua absolvição sumária, devendo o feito seguir para a próxima fase, a fim de que o Júri decida sobre o seu acolhimento.
2. A qualificadora somente poderá ser excluída, nesta fase, quando inequivocamente dissociada do conjunto probatório. 2. 1. No caso, a qualificadora de tentativa de homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino encontra guarida, ao menos em tese, no conjunto probatório, tendo em vista que há sinais de que o réu se prevaleceu da relação de afeto que anteriormente possuía com a vítima para tentar ceifar-lhe a vida. Cabe mencionar que o feminicídio decorre da própria violência doméstica e familiar, sendo, pois, objetivamente aferível.
3. Não se desclassifica as condutas pronunciadas para lesões corporais se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.